Tribunal: TJMT
Processo: 0005921-39.1997.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005921-39.1997.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEVI MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 111.149.751-68 (EMBARGADO), BANDEIRANTES HOTEIS LTDA - EPP - CNPJ: 14.958.557/0001-44 (EMBARGADO), LEVI MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 111.149.751-68 (ADVOGADO), LEVI MACHADO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 035.757.831-79 (ADVOGADO), LAURO JOSE DA MATA - CPF: 141.115.511-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA (EMBARGANTE), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), BANDEIRANTES HOTEIS LTDA - EPP - CNPJ: 14.958.557/0001-44 (EMBARGANTE), LEVI MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 111.149.751-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE NOVA BRASILÂNDIA (EMBARGADO), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA - CNPJ: 15.023.963/0001-88 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
NO ACÓRDÃO EDITADO
– INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO ACÓRDÃO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se falar em omissão quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante, sendo que, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015.

Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão de julgado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANDEIRANTES HOTEIS LTDA – EPP contra o acórdão de ID no 188096183 exarado pela Colenda Segunda Câmara de Direito Publico e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, proveu parcialmente o recurso.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe omissão quanto a não consideração da preclusão da oportunidade de arguição da prescrição.

Ao final, postula a reforma do decisum fustigado.

Na certidão de ID no 192165656, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

O embargado, apresentou contrarrazões pugnando pelo não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador-Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que existe omissão no acórdão impugnado, quanto a não consideração da preclusão da oportunidade de arguição da prescrição, postulando seja reformado o
“decisum”
fustigado, sanando-se a irregularidade apontada.

Pois bem. A meu ver, os presentes embargos declaratórios mostram a irresignação da parte embargante com o resultado do julgamento da Apelação Cível interposta e, por esse motivo, tem a finalidade de rediscutir a matéria fático-jurídica que já foi detalhadamente apreciada pelo Colégio Recursal, razão pela qual, não vislumbro nenhuma omissão no
“decisum”
questionado.

Em resumo, os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 1022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas, hipóteses não ocorrentes no caso em testilha, pois todos os argumentos fático-jurídicos articulados pelas partes nos autos foram apreciados por ocasião do julgamento recursal, conforme se vê abaixo:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CHEQUE - AÇÃO AJUIZADA APÓS O PRAZO DE SEIS MESES - PRESCRIÇÃO DECRETADA DE OFÍCIO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ART. 487, II E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO-SURPRESA OBSERVADOS - INVERSÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. De acordo com o art. 59 da Lei n.o 7.357/1985 (Lei do Cheque) prescreve em seis meses, a partir de expirado o prazo de apresentação, a ação de execução do cheque de portador contra o emitente e seu avalista, sendo certo que, nos termos do art. 33 da aludida lei, é de 30 dias o prazo de apresentação, contados do dia da emissão, quando emitido no lugar onde houver de ser pago, e de 60 dias quando emitido em outro lugar do país ou no exterior.

2. Eleita a via da ação executiva e estabilizada a lide após a citação da parte devedora, com apresentação de embargos e curso processual avançado, não há que se cogitar sequer na convolação do feito em ação de locupletamento ou ação monitória, em homenagem ao princípio do aproveitamento dos atos processuais, uma vez que a medida implicaria em verdadeiro caos processual, afrontando, por via reflexa, os mesmos princípios que albergariam a possibilidade de conversão.

3. Tratando-se de matéria de ordem pública, poderá o juiz reconhecer e decretar a prescrição de ofício, respeitado o disposto no parágrafo único do art. 487 do CPC e os princípios do contraditório (art. 5o, LV, da CF) e da não-surpresa (arts. 9o e 10 do CPC).

4. De acordo com a jurisprudência do STJ, em caso de extinção da execução, a imposição de obrigação de pagamento de honorários advocatícios deve levar em conta tanto a regra geral da sucumbência quanto o princípio da causalidade, não se justificando a imposição de sucumbência à parte exequente, que teve frustrada a pretendida satisfação de seu crédito, em virtude da prescrição (AgInt no REsp 1.959.952/SP).

5. Se na hipótese o Município Executado/Apelado deu causa à propositura da ação quando deixou de saldar a dívida correspondente aos cheques executado, pelo princípio da causalidade deve suportar o ônus da sucumbência.

6. Recurso de Apelação provido em parte.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANDEIRANTES HOTÉIS LTDA - EPP contra a sentença vista em id. 165375530 e proferida pelo Dr. Gerardo Humberto Alves da Silva Junior, MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital nos autos dos Embargos à Execução oferecidos contra a Execução de Título Extrajudicial n.o 0006604-76.1997.8.11.0041, ajuizada contra o MUNICÍPIO DE NOVA BRASILÂNDIA, pela qual foi julgada procedente a pretensão deduzida na inicial, para extinguir a Execução, ante a ocorrência da prescrição, com fundamento no art. 487, II, do CPC e fixados honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do mesmo codex.

Em suas razões (id. 165375539), a Apelante argui em preliminar a nulidade da sentença, sob o argumento de que “a prescrição executória de título executivo extrajudicial, precisamente por ser de natureza privada, não é matéria de ordem pública, razão pela qual seu reconhecimento depende da oportuna alegação pelo executado”, estando preclusa a matéria, uma vez que não alegada nos Embargos. Aduz, ainda, que o tema já foi objeto de debate nestes autos, culminando no provimento do REsp 538.755/MT em que o STJ decidiu que “A prescrição de direitos patrimoniais é disponível, não sendo passível de conhecimento de ofício pelo juiz, conforme disposto no art. 219, §5.o, do CPC, antes das alterações introduzidas pela Lei n.o 11.280/2006”.

No mérito, sustenta a validade dos cheques executados, alegando que “são títulos de crédito líquidos, certos e perfeitamente exigíveis”, decorrentes de “Obrigação assumida pelo titular do Município de Nova Brasilândia por meio de cheques contra conta bancária da própria Prefeitura”, bem como que “sua força executiva decorre da previsão do art. 47 da Lei 7.357/85”.

Subsidiariamente, caso prevaleça a procedência dos Embargos, postula a inversão do ônus sucumbencial, sustentando que “o reconhecimento da prescrição não desconstitui a obrigação, apenas retira do credor o direito de reclamá-la em Juízo”.

O MUNICÍPIO Apelado apresentou suas contrarrazões em id. 165375546, alegando como preliminar a intempestividade do Recurso de Apelação, apontando como início da contagem do prazo o dia

11/11/2022, que terminaria em 05/12/2022, enquanto sua interposição se deu no dia 12/12/2022, contrariando a certidão de tempestividade constante nos autos.

No mérito, alega que, antes do saneamento do processo, “manifestou nos autos acerca das alegações e documentos carreados, bem como requereu a prescrição executória do título executivo extrajudicial e a extinção do pleito executório”, razão pela qual não haveria que se falar em preclusão quanto a esta matéria.

Defendendo o acerto da sentença recorrida, postula o desprovimento do Recurso, com a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em sede de Embargos à Execução, nos termos da Súmula n.o 189 do STJ.

Recurso tempestivo (id. 165375544) e preparado (id. 165866171).

Conclusos por redistribuição (id. 174994652).

É o relatório.

VOTO

Colenda Câmara:

Conforme relatado, a
BANDEIRANTES HOTÉIS LTDA - EPP
pretende a reforma da sentença vergastada para que sejam julgados totalmente improcedentes os Embargos à Execução, reconhecendo como válidos os títulos de crédito emitidos pelo
MUNICÍPIO DE NOVA BRASILÂNDIA
, determinando-se o prosseguimento da Execução na origem, visando o recebimento dos cheques abaixo relacionados:

n.o 296574, do Banco do Brasil, no valor de R$ 21.990,00,
emitido em 26/04/1995
(id. 65046841, p. 31);

n.o 000599, do Banco Bemat, no valor de R$ 728,00,
emitido em 05/05/1995
(id. 65046841, p. 33);

n.o 001789, do Banco Bemat, no valor de R$ 760,00
emitido em 17/05/1995
(id. 65046841, p. 35); e

n.o 000026, do Banco Bemat, no valor de R$ 390,00,
emitido em 20/05/1996
(id. 65046841, p. 37).

Do cotejo dos autos, porém, verifico que o Recurso
comporta parcial provimento
, apenas em relação ao pedido subsidiário de inversão dos honorários sucumbenciais.

De início, consigno que, ao contrário do quanto alegado pelo
MUNICÍPIO
,
a Apelação é tempestiva
, como certificado em id. 165375544.

Ao que tudo indica, o equívoco na contagem do prazo pelo Apelado se deu pela desconsideração dos dias em que houve apresentação da seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo do Qatar em 2022.

Assim, levando-se em conta a suspensão dos prazos nos dias de jogos da seleção brasileira (24 e 28 de novembro e 02 de dezembro, conforme Portarias TJMT/PRES n.o 1.154/2022, n.o 1.070/2022 e n.o 1.154/2022), bem como nos dias de feriado e ponto facultativo de 08 e 09 de dezembro (Decreto-Lei n.o 8.292/1945 e Portaria TJMT/PRES n.o 1.090/2022), o prazo fatal recai justamente no dia 12/12/2022, data em que foi interposto o Recurso.

Prosseguindo, adianto que a preliminar de nulidade da sentença arguida pelo Apelante em verdade se confunde com o próprio mérito da demanda, e como tal será analisada.

Pois bem.

Constou da sentença vergastada, no que pertine:

“(...) De início observo que
no Recurso Especial n. 538.755-MT a prescrição foi afastada em decorrência da impossibilidade,
à época
, de seu reconhecimento de ofício pelo juiz
.

Entretanto
, no cenário atual, por força do inc. II do art. 487 do CPC
,
plenamente possível o reconhecimento de ofício
. Assim, com a prévia intimação das partes, nos termos do art. 10 do CPC, fato que se consolidou com o despacho id. 75528698, passo a análise da eventual prescrição.

Conforme se evola dos autos n. 0006604-76.1997.8.11.0041
observo que os cheques foram emitidos com datas de 26 de abril, 5, 17 e 20 de maio de 1995, sendo certo que foram protestados em 29.9.1995
.

O
prazo da ação executiva é de
6 meses
, contados da data de expiração do prazo para apresentação, conforme prevê o
art. 59 da Lei n. 7.357/85
. Aliado a isso, o prazo para apresentação é de 30 e 60 dias, a contar da emissão, conforme art. 33 da Lei n. 7.357/85.

Por sua vez, constato que o ‘simples protesto cambiário não interrompe a prescrição’ [súmula n. 153/STF]. Também constato que ‘cabe ação executiva contra o emitente e seus avalistas, ainda que não apresentado o cheque ao sacado no prazo legal, desde que não prescrita a ação cambiária’ [súmula n. 600/STF].

Conclui-se, portanto, pela ocorrência da
prescrição
.

- Dispositivo:

Posto isso,
julgo procedente
o pedido inicial para extinguir a execução de título extrajudicial n. 0006604-76.1997.8.11.0041, ante a ocorrência da
prescrição
, com fundamento no art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil
.

Condeno o embargado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em
10% sobre o valor atualizado da causa
, conforme estabelece o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. (...)” (id. 16537553) (g.n.)

Como visto, agiu com acerto o Juízo
a quo
ao reconhecer a ocorrência da prescrição no caso em tela, uma vez que, de acordo com o art. 59, da Lei n.o 7.357/1985 (Lei do Cheque),
prescreve em seis meses
, a partir da expiração do prazo de apresentação, a

ação de execução do cheque
do portador contra o emitente e seu avalista, sendo certo que, nos termos do art. 33 da aludida lei, é de 30 dias o prazo de apresentação, a contar do dia da emissão, quando esta ocorrer no lugar onde houver de ser pago, e de 60 dias quando emitido em outro lugar do país ou no exterior.

Nessa esteira, prescritas as cártulas e impossibilitada a ação executiva, poderia o credor, a seu critério, ajuizar a ação cambial por locupletamento ilícito, no prazo de dois anos (art. 61 da Lei no 7.357/85); ação de cobrança fundada na relação causal (art. 62 do mesmo diploma legal) ou, ainda, ação monitória, no prazo de cinco anos, nos termos da Súmula n.o 503 do STJ.

Todavia, eleita a via da ação executiva e estabilizada a lide após a citação da parte devedora, apresentados Embargos e com curso processual avançado, não há que se cogitar sequer a convolação do feito em uma dessas ações mencionadas, em homenagem ao princípio do aproveitamento dos atos processuais, uma vez implicaria em verdadeiro caos processual, afrontando, por via reflexa, os mesmos princípios que albergariam a possibilidade de conversão.

A matéria foi inclusive abordada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.129.938/PE, em sede de recursos repetitivos, culminando na edição de seu Tema n.o 320, segundo o qual
“
É inadmissível a conversão, de ofício ou a requerimento das partes, da execução em ação monitória após ter ocorrido a citação
”
. No mesmo sentido, reafirmando a própria jurisprudência:

“O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento firmado por esta Corte, sob o rito dos recursos repetitivos,
no sentido de que não é possível a conversão da ação de execução em ação monitória, de ofício ou a requerimento das partes, após a ocorrência da citação, em razão da estabilização da relação processual

(REsp 1.129.938/PE, Rel. Min. Massami Uyeda, Segunda Seção, DJe 28/03/2012). Precedentes: AgRg no REsp 1.067.765/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 17/09/2020; AgInt no AREsp 553.968/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 13/11/2017; AgRg no REsp 1.235.799/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 10/12/2014. (...)” (STJ. REsp n. 1.872.155/RJ, Relator: Ministro
Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, j. 21/09/2021, DJe 23/09/2021) (g.n.)

Ademais, escorreita a sentença objurgada quando afastou a alegação de preclusão ou coisa julgada, sob o fundamento de que
“
no Recurso Especial n. 538.755-MT a prescrição foi afastada em decorrência da
impossibilidade, à época
, de seu reconhecimento de ofício pelo juiz. Entretanto, no cenário atual, por força do inc. II do art. 487 do CPC, plenamente possível o reconhecimento de ofício
”
(id. 16537553).

De fato, de acordo com o parágrafo único do art. 487 do CPC:

“
Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou
prescrição
;

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas
sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se
.” (g.n.)

No caso destes autos,
antes da sentença que declarou a prescrição, foi oportunizado às partes, tão logo os autos retornaram do STJ, já sob a vigência do Novo CPC, que se manifestassem sobre eventual prescrição
, como se vê do despacho em id. 165375525, tendo elas apresentado manifestação em id. 165375527 e id. 165375529.

Logo, respeitados os comandos processuais acima transcritos, deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição no caso
sub judice
, após a manifestação das partes, em observância aos princípios do contraditório (art. 5o, LV, da CF) e da não-surpresa (arts. 9o e 10 do CPC).

Em casos análogos já decidiu este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
PRESCRIÇÃO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
RECONHECIDA DE OFÍCIO
- ADMISSIBILIDADE - PRÉVIA INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE - OCORRÊNCIA - CONTRADITÓRIO OBSERVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I -
Como a prescrição é matéria de ordem pública, o juiz pode reconhecê-la e decretá-la de ofício
. II - Não há de se falar que a Juíza sentenciante não observou o estabelecido no parágrafo único do artigo 487 do Código de Processo Civil, haja vista que, conforme a decisão de id. 75726957, foi determinado a intimação da exequente, ora apelante, para que se manifestasse sobre a possível ocorrência da prescrição intercorrente nos títulos de que embasam a ação.” (TJMT. N.U 0010369-50.2000.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relatora: Desa. Serly Marcondes Alves, Vice-Presidência, j. 26/05/2021, DJe 28/06/2021)” (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -
CHEQUES PRESCRITOS
- IMPROCEDÊNCIA -
PRELIMINAR EX-OFFICIO DE PRESCRIÇÃO
- PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL - ARTIGO 206, § 5o, DO CC - TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS DESDE A EMISSÃO DOS TÍTULOS - SÚMULA 503 DO STJ -
PRESCRIÇÃO DE 24 DOS 25 CHEQUES CONFIGURADA

- IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI - DESCABIMENTO - IMPRESCINDIBILIDADE DA ANÁLISE DA ORIGEM DA DÍVIDA - ARTIGO 62 DA LEI No 7.357/1985 - CHEQUES EMITIDOS PELO REPRESENTANTE COMERCIAL COMO FORMA DE GARANTIA DA INADIMPLÊNCIA DOS CLIENTES DO REPRESENTADO - PRÁTICA VEDADA - ARTIGO 43 DA LEI N° 8.420/92 - RECURSO DESPROVIDO. Para a cobrança de cheque inexequível, aplicável o prazo quinquenal disposto no art. 206, § 5o, do CC, pois uma vez perdida a força executiva, os cheques passam a ser tratados como dívida líquida, constante de instrumento particular. Assim, constatado que quando do ajuizamento da ação de cobrança, já havia transcorrido mais de cinco anos da data de emissão (Súmula 503 do STJ) de vinte e quatro dos vinte e cinco
cheques
que embasam a presente demanda,
há de ser reconhecida ex-officio da pretensão do autor em relação aos referidos títulos
. É imprescindível a discussão e a demonstração da causa debendi na ação de cobrança de cheque prescrito, pois além de o título ter perdido a natureza cambial, o artigo 62 da Lei no 7.357/1985 (que dispõe sobre cheques) é claro ao dispor que a ação de cobrança dever ser fundada na relação causal. Constatado que o cheque objeto da ação de cobrança foi emitido pelo apelado como forma de garantia das vendas realizadas na condição de representante comercial do apelante - prática vedada pelo artigo 43 da Lei n° 8.420/92 - a manutenção da improcedência da ação é medida que se impõe.” (TJMT. N.U 0005817-47.2009.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relatora: Desa.
Marilsen Andrade Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 23/10/2019, DJe 31/10/2019) (g.n.)

No mesmo sentido já se posicionaram outros Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
- OCORRÊNCIA - ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA -
PRESCRIÇÃO - CHEQUE PÓS-DATADO
- TERMO INICIAL - DATA DE EMISSÃO DO TÍTULO - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. A exceção de pré-executividade é aceita pela doutrina e jurisprudência dos Tribunais como um instrumento de impugnação à execução ou ao cumprimento de sentença, desde que, existindo prova pré-constituída,
tenha como objeto matéria passível de reconhecimento de ofício pelo juiz
. O prazo prescricional para o ajuizamento da ação de execução fundada em cheque possui como termo inicial o dia seguinte à data de expiração do prazo para a sua apresentação. Ocorre que o prazo para a apresentação do cheque para pagamento é contado a partir da data nele aposta como sendo a da emissão, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1423464/SC.
Transcorrido o prazo estabelecido na Lei no 7.357/85 entre a data de emissão preenchida e a data do ajuizamento da ação, é forçoso reconhecer que restou configurada a prescrição na hipótese
. (TJMG - Apelação Cível 1.0051.15.003331-7/002, Relator: Des. Arnaldo Maciel, 18a CÂMARA CÍVEL, j. 19/02/2019, p. 22/02/2019) (g.n.)

No que tange ao pedido subsidiário de inversão dos honorários sucumbenciais, sob o fundamento de que
“
o reconhecimento da prescrição não desconstitui a obrigação, apenas retira do credor o direito de reclamá-la em Juízo
”
, tenho que, de fato,
assiste razão ao Apelante
.

De acordo com o entendimento do STJ:

“Em caso de extinção da execução, a imposição de obrigação de pagamento de honorários advocatícios deve levar em conta tanto a regra
geral da sucumbência quanto o
princípio da causalidade
. Não se justifica a imposição de sucumbência à parte exequente, que teve frustrada a pretensão de satisfação de seu crédito, em razão de prescrição. A parte devedora, ao deixar de cumprir a obrigação (pagar a dívida), deu causa ao ajuizamento da execução.
A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução
-
no caso, a parte devedora, que deixou de satisfazer a obrigação
-, não tendo relação com o motivo que ensejou a decretação da prescrição (inércia/desídia da parte credora)." (AgInt no REsp n. 1.959.952/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 12/8/2022). 2. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.194.938/SP, Re. Min.
Marco Buzzi,
Quarta Turma, j. 27/3/2023, DJe 31/3/2023) (g.n.)

Na hipótese destes autos, à toda evidência,
foi o
MUNICÍPIO
Apelado que deu causa à propositura da ação, quando deixou de saldar a dívida correspondente aos cheques executados
, razão pela qual, pelo princípio da causalidade,
deve ele suportar os ônus da sucumbência
, nos termos da jurisprudência do STJ acima transcrita.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto, pela Bandeirantes Hotéis LTDA – EPP, porém,
A ELE DOU

PARCIAL

PROVIMENTO
, apenas para inverter os honorários de sucumbência, mantendo-os no mesmo patamar fixado na origem, restando inalterada a sentença objurgada em seus demais termos, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.”

Desse modo, sou da opinião de que os embargos de declaração não se enquadram em nenhuma das hipóteses legais contempladas pelo art. 1022 do Código de Processo Civil.

Sigo, pois, a seguinte anotação jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE, PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Para a configuração dos vícios que ensejam a interposição dos Embargos de Declaração, necessário se faz que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo órgão julgador e que a omissão, a contradição e a obscuridade suscetíveis de serem afastadas estejam contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do Acórdão.

2. Inocorre violação ao art. 1.022 do CPC quando o Acórdão embargado se encontra devidamente fundamentado, expondo os fatos e fundamentos que levaram à conclusão a que se chegou no julgado embargado, em especial no Tema 1.093 do STF.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

(N.U 1008277-47.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2023, Publicado no DJE 21/12/2023).

Ademais, a interposição de embargos de declaração apenas para fins de prequestionamento, objetivando a viabilização de interposição dos recursos Especial e Extraordinário, não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.

Por tais razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, REJEITO-OS
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador-Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024